Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041081-98.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LELIO LAZARO GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.488.775, de lavra do Ministro Cristiano Zanin, intimem-se as partes para ciência, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito (ID 64457353-p:15). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador